Tribunal: TJDFT
Processo: 0737615-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737615-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: DIMAS TEOFILO DA SILVA, THAIS OLIVEIRA TEOFILO Despacho 1. Agravo interno interposto por Clínica de Doenças Renais de Brasília Ltda. (ID no 20108398, págs. 1-9) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 19278775, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados, Dimas Teófilo da Silva e Thaís Oliveira Teófilo para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO